Tribunal: TJDFT
Processo: 0714459-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0714459-71.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPOT REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por SPOT REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA (impetrante) em face de sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos de mandado de segurança em face de ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança que visa ao “direito de não incluir, na base de cálculo do ISS, os montantes recolhidos sobre o próprio imposto, bem como sobre os tributos federais, com relação às prestações vincendas, obstando a prática de qualquer ato d II. Autoridade Coatora tendente a exigir tais gravames, assegurando-se o direito de efetuar os respectivos ajustes nas bases imponíveis das exações a serem apuradas.” (ID 42284927, p. 13). Ademais, não houve condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei no 12.016/2009. Custa e despesas “ex lege” foram fixadas com fundamento nos arts. 82, § 2o, 84 e 98 a 102 do CPC. De início, observa-se que a recorrente afirma, na petição do recurso, que pretende o recebimento da apelação no duplo efeito, existindo cadastramento no PJe de pedido de tutela/liminar. Contudo, não indicou no pedido a tutela almejada, tendo se limitado a formular pedido para provimento da apelação, a fim de reformar a sentença. Desse modo, esclareça a recorrente se pretende a tutela antecipada recursal ou o efeito suspensivo, caso em que deverá formular adequadamente o pedido. No caso de entender que a questão possa aguardar o julgamento do recurso, fica dispensada a emenda. Assim, diante do princípio da instrumentalidade e da não surpresa, intime-se a apelante para, no prazo de 5 dias, esclarecer o pedido. Noutro giro, no mesmo prazo, concedo a oportunidade para a recorrente manifestar-se acerca da petição de ID 42425630, que trata de suposto equívoco na habilitação de advogados nos autos do processo. Publique-se. Brasília, 10 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora